Tribunal: TRF3
Processo: 5039294-90.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
104/261)

5039294-90.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039294-90.2021.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ISAAC CORREIA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO LAZARO FERRARESI SILVA - SP209637-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EFICÁCIA DE EPI. TEMA 1.090 DO STJ E TEMA 555 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno. O julgado embargado manteve o reconhecimento de tempo especial por exposição a hidrocarboneto policíclico aromático (HPA), sob o fundamento de que a presunção de eficácia do EPI é relativa e foi afastada por prova pericial.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a informação de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) deve prevalecer para afastar a especialidade após 2.12.1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o reconhecimento da especialidade, apesar da tese de eficácia do EPI suscitada pela autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente ao consignar que a presunção de eficácia do EPI é relativa e pode ser elidida por prova em contrário.

6. A decisão fundamentou que, no caso concreto, o laudo pericial atestou a ausência de comprovação do fornecimento do equipamento de proteção adequado, o que afasta a aplicação automática dos Temas 1.090 do STJ e 555 do STF.

7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a externa, referente à desconformidade do julgado com tese ou precedente defendido pela parte.

8. A pretensão de rediscussão do mérito e de reforma do ato judicial é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

9. A ausência dos vícios previstos na norma processual impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do julgado ou manifestação de inconformismo da parte com a fundamentação adotada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos aclaratórios se impõe, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039294-90.2021.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: ISAAC CORREIA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO LAZARO FERRARESI SILVA - SP209637-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face do acórdão (Id 354367523), por meio do qual foi negado provimento ao seu agravo interno.

O INSS sustenta (Id 356252212), em síntese, vício de omissão. Assevera a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a informação de EPI eficaz constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) deve prevalecer para afastar a especialidade nos períodos posteriores a 2.12.1998. Alega que a manutenção do reconhecimento do tempo especial, malgrado a utilização de equipamento protetivo, viola o princípio da precedência da fonte de custeio e o equilíbrio atuarial do sistema. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado e o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Requer o acolhimento do recurso.

Intimada, a parte autora não se manifestou sobre os embargos de declaração.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria à finalidade de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se o teor da ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETO POLICÍCLICO AROMÁTICO (HPA). EFICÁCIA DE EPI. PRESUNÇÃO RELATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu o exercício de atividades especiais pela parte autora, determinando a averbação e revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão do tempo especial em comum.

Embargos de declaração da parte autora acolhidos para explicitar o reconhecimento da especialidade em razão de exposição habitual e permanente a hidrocarboneto policíclico aromático (HPA).

O INSS sustenta que, para períodos posteriores a 2.12.1998, a informação de EPI eficaz constante no PPP afasta a nocividade, invocando os Temas 1.090 do STJ e 555 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a informação de EPI eficaz constante no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade; (ii) se é possível a conversão de tempo especial em comum nos períodos reconhecidos, considerando a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de eficácia do EPI prevista no Tema 1.090 do STJ é relativa, podendo ser afastada mediante prova técnica que demonstre sua ineficácia ou ausência de fornecimento, conforme requisitos fixados no julgado e no artigo 58 da Lei n. 8.213/1991.

Perícia judicial constatou ausência de comprovação do fornecimento de EPI pela empresa, afastando a presunção de neutralização da nocividade.

A exposição habitual e permanente ao agente químico HPA, presente na fuligem da cana-de-açúcar queimada, enquadra-se como especial nos termos dos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, independentemente de mensuração quantitativa.

É possível a conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores à vigência da EC n. 103/2019, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A informação de EPI eficaz constante no PPP gera presunção relativa de neutralização da nocividade, podendo ser afastada por prova técnica que demonstre sua ineficácia ou ausência de fornecimento.

A exposição habitual e permanente a hidrocarboneto policíclico aromático (HPA) caracteriza atividade especial, independentemente de mensuração quantitativa, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979.

É possível a conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores a 13.11.2019, data de vigência da EC n. 103/2019.

Legislação relevante citada: CF/1988, artigo 201, § 14; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o; CPC, arts. 373 e 1.021; Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999, artigos 64 e 70; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; NR-15, Anexo 13; IN INSS/PRES no 128/2022, artigos 291 e 298; IN MPS n. 77/2015, artigo 278.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tribunal Pleno, j. 4.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, 1a Seção, j. 22.4.2025 (Tema 1.090); STJ, REsp 1.096.450/MG, j. 14.9.2009; STJ, REsp 956.110/SP, j. 22.10.2007; STJ, REsp 1.151.652, j. 9.11.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.204.070/MG, j. 8.5.2018; Súmula n. 50/TNU."

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que a presunção de eficácia do equipamento de proteção individual, embora prevista no Tema 1.090 do STJ, possui natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ao passo que, no caso concreto, o laudo pericial atestou que não restou comprovado o fornecimento do EPI adequado.

Ademais, cumpre destacar que "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EFICÁCIA DE EPI. TEMA 1.090 DO STJ E TEMA 555 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno. O julgado embargado manteve o reconhecimento de tempo especial por exposição a hidrocarboneto policíclico aromático (HPA), sob o fundamento de que a presunção de eficácia do EPI é relativa e foi afastada por prova pericial.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a informação de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) deve prevalecer para afastar a especialidade após 2.12.1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o reconhecimento da especialidade, apesar da tese de eficácia do EPI suscitada pela autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente ao consignar que a presunção de eficácia do EPI é relativa e pode ser elidida por prova em contrário.

6. A decisão fundamentou que, no caso concreto, o laudo pericial atestou a ausência de comprovação do fornecimento do equipamento de proteção adequado, o que afasta a aplicação automática dos Temas 1.090 do STJ e 555 do STF.

7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a externa, referente à desconformidade do julgado com tese ou precedente defendido pela parte.

8. A pretensão de rediscussão do mérito e de reforma do ato judicial é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

9. A ausência dos vícios previstos na norma processual impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do julgado ou manifestação de inconformismo da parte com a fundamentação adotada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos aclaratórios se impõe, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão